Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713656-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA PACIENTE: RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA em favor do paciente RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL pretendendo a o reconhecimento de nulidade absoluta do processo penal em face de vindicada deficiência da defesa. O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão pelo crime de tortura castigo, informando que a denúncia narra que o paciente, junto com outros policiais, teria agredido a vítima, resultando em sua morte. Verbera que o acervo probatório técnico não corrobora a versão dos fatos apresentada na condenação, apontando inconsistências que poderiam alterar o desfecho do caso. Alega que a defesa anterior foi manifestamente deficiente, não arrolando testemunhas fundamentais e não manejando recursos adequados e que a falta de diligência comprometeu a regularidade do processo e a garantia de um julgamento justo, conforme a Súmula 523 do STF. Indica que documentos médicos essenciais, como tomografias e relatórios, não foram considerados e que a ausência de 307 páginas do prontuário médico da vítima impediu o esclarecimento das reais condições clínicas da vítima, comprometendo o contraditório e a defesa do paciente. Verbera, ainda, que o causídico do paciente não requereu a oitiva de médicos que poderiam infirmar a versão acusatória e não interpôs recursos essenciais, resultando que a inércia defensiva teria significado a perda de oportunidade de produção de provas essenciais, prejudicando irremediavelmente o paciente. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória. No mérito, pugna pela concessão da ordem com a anulação do processo penal a partir da fase instrutória. Subsidiariamente, pede a reabertura da instrução processual com a oitiva dos médicos e a juntada integral do prontuário médico da vítima. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão está lastreada em alegada deficiência da defesa do paciente no curso da instrução processual da ação penal em que restou condenado. Nos termos do artigo 563 do CPP e da jurisprudência do STJ, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. A propósito, confira-se a orientação do colendo STJ: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A PROVAS DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, garantindo acesso a elementos de prova. O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, pleiteando a nulidade processual e a expedição de alvará liberatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulitté sans grief. 4. A corte de origem garantiu o acesso da defesa aos elementos de prova, não havendo comprovação de prejuízo efetivo. 5. A quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se há evidências suficientes da materialidade do crime, e o Juiz de primeiro grau concluiu que, em relação ao processo de extração e análise de dados e que contém link com a integralidade de arquivos e registros de diálogos, a cadeia de custódia da prova foi satisfatoriamente apresentada, não sendo constatada qualquer violação que comprometa a idoneidade e confiabilidade da prova alcançada pelos atos de busca e apreensão e pela quebra do sigilo de dados IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. (RHC n. 198.679/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DA VÍTIMA EM DETRIMENTO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA A ESCUTA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAL DEFESA TÉCNICA ATUOU NO PROCESSO CRIMINAL ORIGINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 3. No caso concreto, a realização da escuta especializada em lugar do depoimento pessoal foi devidamente fundamentada na ausência "na Comarca a estrutura física para a realização do depoimento especial, compreendida como uma sala reservada, silenciosa, com decoração acolhedora e simples, para evitar distrações, nos termos do Decreto n. 9.603/2018, o qual regulamentou a Lei 13.431/17", e o cerceamento de defesa, necessário para o reconhecimento da nulidade, foi afastado pois "foi dada a oportunidade para as partes apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da escuta especializada", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 4. Ademais, "Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021). 5. "'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu'" (enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Dessarte, não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo. Precedentes" (HC n. 299.760/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016). 6. Nesse aspecto, "A alegação de cerceamento de defesa, de igual modo, não merece prosperar, pois, na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de defesa técnica, sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes" (AgRg no HC n. 907.584/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.). 7. Hipótese em que a nulidade por ausência de defesa técnica foi afastada sob o entendimento de que "a análise do conteúdo dos atos processuais praticados pela Defesa do ora Requerente no curso do processo penal de origem permite ver que a sua atuação foi efetiva para além de uma presença simplesmente formal", enfatizando que os "Defensores do Requerente que propuseram esta Revisão Criminal [...] atuaram no processo criminal de origem [..] o que corrobora a intelecção de que houve defesa eficiente". 8. Outrossim, o reconhecimento de que o paciente experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 954.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) O impetrante verbera que o acervo probatório técnico não corrobora a versão dos fatos apresentada na condenação e que não teriam sido arroladas testemunhas fundamentais, nem considerados documentos médicos essenciais e que a ausência de páginas do prontuário médico da vítima, bem como a ausência de interposição de recursos essenciais, teria comprometido o contraditório e a defesa do paciente. Nesse sentido cumpre ressaltar que o manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado, como sucedâneo de pedido revisional criminal, mesmo que alegando nulidade processual, é medida admitida somente excepcionalmente quando flagrante a nulidade e o prejuízo processual. Sobre o tema confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL. FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 688632 / RS, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022) Ademais, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano no ato atacado. No caso em tela, impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que a oitiva dos profissionais de saúde que atenderam a vítima durante sua internação ou que a juntada do prontuário os médicos poderiam alterar a conclusão sobre a materialidade dos fatos, mormente considerando o robusto acervo que amparou o decreto condenatório, inclusive o laudo pericial de exame cadavérico. Acrescente-se que após a prolação da sentença condenatória em 13/04/2020, o paciente opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados (IDs 62519288 e 63690032 dos autos de origem) interpôs apelação, embargos de declaração do acordão, recursos especial e extraordinários, agravo em recurso especial e (IDs 64070279, 64208635, 177441374, 177441388, 177441510, 177441525, 177441703 e 189526600 dos autos de origem). Entre a prolação da sentença e o trânsito em julgado a combativa defesa requereu juntada de documentos, inclusive de Parecer Médico Legal, baixa dos autos em diligência posteriores a sentença, suspensão do julgamento, inclusive com oposição de embargos declaratórios, e agravo interno quando do indeferimento com posterior recurso especial e o respectivo agravo (IDs 67435298, 68984237, 109830865, 109831068, 109831069, 109831056, 109831072, 177441156, 177441350, 109831085, 109831093, 118052258 dos autos de origem). Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência de defesa, ensejadora de eventual prejuízo ao paciente apta ao reconhecimento da nulidade processual. Com efeito, eventual discordância do atual causídico em relação à estratégia da anterior Defesa Técnica do paciente não autoriza o reconhecimento do prejuízo vindicado. Por oportuno, confira-se os seguintes arestos desta e. Corte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de réu condenado pelos crimes previstos no artigo 180, § 1o e § 2o, e artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com pena total de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. O impetrante sustenta a nulidade absoluta da ação penal, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e de sucessivos desacertos processuais na representação do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da substituição de advogados e eventual ausência de defesa efetiva; e (ii) determinar se a ausência de intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo em liberdade, constitui nulidade absoluta. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade processual somente pode ser reconhecida se houver comprovação de prejuízo à parte interessada. O réu esteve assistido por advogado em todas as fases do processo, tendo sido nomeada a Defensoria Pública diante da inércia de defensor anterior. Posteriormente, na audiência de instrução e julgamento, foi representado pelo advogado que apresentou alegações finais, não se configurando ausência de defesa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a deficiência da defesa somente acarreta nulidade se comprovado o prejuízo, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória não configura nulidade, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, quando ele responde ao processo em liberdade, sendo suficiente a intimação da defesa técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief. A ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória não configura nulidade quando ele respondeu ao processo em liberdade, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 523; STJ, AgRg no AREsp no 2.728.773/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC no 957.711/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1963492, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025. (Acórdão 1978322, 0703945-11.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 523 STF. DISCORDÂNCIA NOVO ADVOGADO COM A ESTRATÉGIA DE DEFESA ADOTADA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento na Súmula no 523: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o acusado”. 2. Não se encontra demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, tão somente, a mera discordância do atual causídico quanto à estratégia defensiva encampada pelas advogadas que anteriormente patrocinavam a defesa do acusado, não havendo que se cogitar a nulidade do feito pela violação do princípio da ampla defesa. 3. Eventual questionamento do paciente desafia ação própria, tendo em vista que o Habeas Corpus não se presta à rediscussão de matérias já decididas nem é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1904084, 0731908-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Assim, ausentes os pressupostos legais para a pretensão liminar, descabida a suspensão dos efeitos da sentença condenatória transitada em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se, após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.